Tribunal: TJDFT
Processo: 0712675-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. ALEGAÇÃO DE INVALIDEZ POR ACIDENTE. INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. A CAUSA DE PEDIR GUARDA RELAÇÃO COM O PEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE SE PROVAR O ALEGADO POR MEIO DE PERÍCIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Não há se falar em inépcia da inicial quando a causa de pedir, após emendas à inicial, guarda minimamente relação com o pedido formulado, uma vez que da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão.
2. A alegada invalidez por acidente, que é a causa de pedir da ação de cobrança de seguro de vida em discussão, exige prova pericial, haja vista que, no caso dos autos, não se pode rechaçar, desde logo, de forma categórica e manifesta, tal alegação. Desse modo, a extinção prematura do feito sem resolução do mérito, constitui cerceamento de defesa, porquanto impediu à parte demandante tentasse demonstrar o alegado e contribuir para a formação da convicção do juiz quanto ao mérito da causa.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.